Tribunal: TJES
Processo: 5036681-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036681-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros S/A, reconheceu a legalidade da multa aplicada pelo PROCON municipal, mas reduziu seu valor de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, sob fundamento de excessividade e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de revisão jurisdicional da penalidade administrativa imposta pelo PROCON, notadamente quanto à adequação da multa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na fixação da sucumbência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário pode revisar penalidades administrativas quando constatada sua desproporcionalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.
4. A multa administrativa deve observar os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator.
5. No caso concreto, a redução da multa de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00 encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que tem admitido a readequação de sanções administrativas que destoem dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Não se configura a sucumbência mínima do Município, pois a redução do valor da multa evidencia que ambas as partes obtiveram êxito parcial, razão pela qual se mantém a distribuição da sucumbência conforme fixado na sentença.
7. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"É possível a revisão judicial de penalidades aplicadas pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, à vantagem auferida e à capacidade econômica do infrator, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor."

"Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Código de Processo Civil, art. 85, §11."
"Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 024170336929, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/04/2021."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da
ação anulatória de decisão administrativa com pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo PROCON municipal de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, além de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A parte autora alegou, na inicial, que não descumpriu qualquer norma consumerista, tendo se esforçado para proceder ao reembolso do consumidor, mas não recebeu os dados bancários necessários para tanto. Argumentou, ainda, que a multa imposta pelo PROCON foi excessiva, pleiteando a sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

O Município de Vitória, em sua contestação, sustentou a legalidade da decisão administrativa, afirmando que a penalidade foi aplicada de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.

Na sentença, o Juízo a quo reconheceu a legalidade da imposição da multa, mas entendeu que o montante fixado se mostrava excessivo, determinando sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros e correção monetária conforme os índices fixados no Tema 810 do STF. A sentença também condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, e a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao Município no percentual de 10% sobre o valor fixado da multa.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs recurso de apelação alegando que: (i) a decisão violou as normas do Decreto Municipal nº 11.738/03 e suas alterações, que estabelecem critérios objetivos para a fixação da multa; (ii) a redução da multa desconsiderou a gravidade da infração e o impacto da conduta da seguradora no mercado de consumo; (iii) a sentença compromete a atuação do PROCON na fiscalização das relações de consumo, desestimulando o cumprimento da legislação consumerista; (iv) na hipótese de manutenção da redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Por sua vez, a seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, argumentando que a multa aplicada pelo PROCON era desproporcional e que a decisão de primeiro grau atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da
ação anulatória de decisão administrativa com pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo PROCON municipal de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, além de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A parte autora alegou, na inicial, que não descumpriu qualquer norma consumerista, tendo se esforçado para proceder ao reembolso do consumidor, mas não recebeu os dados bancários necessários para tanto. Argumentou, ainda, que a multa imposta pelo PROCON foi excessiva, pleiteando a sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

O Município de Vitória, em sua contestação, sustentou a legalidade da decisão administrativa, afirmando que a penalidade foi aplicada de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.

Na sentença, o Juízo a quo reconheceu a legalidade da imposição da multa, mas entendeu que o montante fixado se mostrava excessivo, determinando sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros e correção monetária conforme os índices fixados no Tema 810 do STF. A sentença também condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, e a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao Município no percentual de 10% sobre o valor fixado da multa.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs recurso de apelação alegando que: (i) a decisão violou as normas do Decreto Municipal nº 11.738/03 e suas alterações, que estabelecem critérios objetivos para a fixação da multa; (ii) a redução da multa desconsiderou a gravidade da infração e o impacto da conduta da seguradora no mercado de consumo; (iii) a sentença compromete a atuação do PROCON na fiscalização das relações de consumo, desestimulando o cumprimento da legislação consumerista; (iv) na hipótese de manutenção da redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, afastando a condenação em honorários advocatícios.

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta Corte versa sobre
(i) a legalidade da redução da multa aplicada pelo PROCON municipal e (ii) a fixação da sucumbência processual
.

A sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu a legalidade da multa aplicada pelo PROCON de Vitória, mas reduziu o seu valor de
R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00
, ao fundamento de que a quantia inicialmente fixada se mostrava exorbitante e desproporcional frente às circunstâncias do caso.

O
Município de Vitória sustenta
que a decisão judicial violou as disposições do Decreto Municipal nº 11.738/03, que estabelece critérios objetivos para a imposição de sanções, bem como que a penalidade originalmente aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, a argumentação do apelante não merece acolhida. Isso porque o controle jurisdicional dos atos administrativos, embora respeite a discricionariedade do administrador, admite a revisão de penalidades quando estas destoam dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA –
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça,
a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional
. 2. No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. A autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu cartão de crédito, sendo que em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. 4. “Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência,
a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa
”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
(destaquei)

Ressalto que, conforme reiterados precedentes desta Corte, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
”

Nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo Apelante no processo administrativo nº 148/2019, no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.7738/03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.8842/04, 12.3302/05 e 12.3393/06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017) (destaquei)

Registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor aqui estipulado para atingir esta finalidade.

Como mencionado, em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) ) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017) (destaquei)

No caso, a decisão de primeiro grau aplicou esse entendimento corretamente ao considerar que a multa inicial de
R$ 38.181,59
era excessiva, sobretudo porque não havia prova de vantagem econômica indevida auferida pela seguradora ou dano significativo ao consumidor. A redução para
R$ 10.000,00
atende ao caráter punitivo da sanção, sem se transformar em medida confiscatória.

No que concerne à
sucumbência
, sustenta o Município que a condenação honorária não observou a regra da sucumbência mínima. Ocorre que
não há como reconhecer a sucumbência mínima do Município, pois a redução da multa aplicada representa mais de um terço do valor originalmente estipulado
, o que demonstra que ambas as partes obtiveram êxito parcial. Assim, mantém-se a distribuição da sucumbência nos moldes estabelecidos na sentença.

Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em razão da improcedência do apelo do Município, majoro, na forma do art. 85 §11º do CPC, os honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar